Tribunal: TJSP
Processo: 2154721-80.2017.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – EXPURGO INFLACIONÁRIO – Alegação de nulidade da sentença em virtude inobservância à suspensão determinada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Ação que teve trânsito em julgado em virtude do não conhecimento da apelação ajuizada pelo autor por falta do pagamento do preparo. Recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento.
Recente decisão do E. Superior

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – EXPURGO INFLACIONÁRIO – Alegação de nulidade da sentença em virtude inobservância à suspensão determinada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Ação que teve trânsito em julgado em virtude do não conhecimento da apelação ajuizada pelo autor por falta do pagamento do preparo. Recurso ao Superior Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento.
Recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, afirmando estar a ação em execução de sentença, não se aplica à suspensão.
Após o trânsito em julgado, impossibilidade de ressuscitar nulidade havida durante a fase de instrução e não analisada em apelação por desídia do autor- Prestígio à coisa julgada e à segurança jurídica.
Ausência dos elementos descritos no Código de Processo Civil - Ação julgada improcedente.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2154721-80.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor BANCO
BRADESCO S/A, são réus LUIZ REQUEJO HERNANDES (ESPÓLIO) e NELLY
MANFREDINI HERNANDEZ REQUEJO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente o recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.520
AÇÃO RESCISÓRIA no 2154721-80.2017.8.26.0000
No 1a Instância: 0241114-82.2007.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 14a VARA CÍVEL
AUTOR: BANCO BRADESCO S/A
RÉUS: LUIZ REQUEJO HERNANDES E NELLY MANFREDINI HERNANDEZ
REQUEJO
25a Câmara de Direito Privado
AÇÃO RESCISÓRIA – EXPURGO INFLACIONÁRIO –
Alegação de nulidade da sentença em virtude inobservância à
suspensão determinada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal.
Ação que teve trânsito em julgado em virtude do não
conhecimento da apelação ajuizada pelo autor por falta do
pagamento do preparo. Recurso ao Superior Tribunal de Justiça,
que negou-lhe provimento.
Recente decisão do E. Superior Tribunal de Justiça, afirmando
estar a ação em execução de sentença, não se aplica à suspensão.
Após o trânsito em julgado, impossibilidade de ressuscitar
nulidade havida durante a fase de instrução e não analisada em
apelação por desídia do autor- Prestígio à coisa julgada e à
segurança jurídica.
Ausência dos elementos descritos no Código de Processo Civil -
Ação julgada improcedente.
O Banco Bradesco S.A ajuíza Ação de Rescisória afirmando haver
tramitado Ação de Cobrança, devido aos expurgos inflacionários, movida pelo Espólio de
Luis Requejo, representado pela inventariante, Nely Manfredini Hernandez Requejo, tendo
o Magistrado determinado a suspensão da ação. Contudo, em 12/04/2014, foi ela julgada
procedente e houve o trânsito em julgado em 26/04/2016.
Acredita, o autor em síntese, que aquele julgamento viola a lei, posto que
havia determinação do Colendo Supremo Tribunal suspendendo o processamento. Por isso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ao decidir, o Juiz agiu de forma contrária àquela determinação da suspensão da ação, o
que, por consequência, anula a sentença.
Nesta ação, pretende ver admitida a nulidade, julgando-se procedente a ação
rescisória.
Na contestação, o Espólio alude que o autor interpôs Apelação que não foi
conhecida por falta do preparo. Lembra que ele recorreu desta decisão ao E. Superior
Tribunal de Justiça, que negou-lhe provimento.
Dado prosseguimento, iniciou-se a execução da sentença com a
apresentação de Embargos à Execução, que foram rejeitados.
De novo, o Banco interpõe o segundo Agravo de Instrumento, que foi
rejeitado e o autor volta-se para o E. Superior Tribunal de Justiça.
O Espólio alude estar a ação em execução de sentença e nesta fase não mais
se aplicar a suspensão da ação. Sendo assim, pede a improcedência da ação.
Este é o relatório.
A ação, com o devido respeito, a entendimento diverso, não deve ser
acolhida.
Constata-se dos autos que a ação de cobrança foi julgada procedente. Houve
apelação por parte do autor, que não efetuou o preparo, não sendo conhecido o recurso, que
transitou em julgado.
Nesta ação, o autor pretende ver admitida a nulidade da sentença, pois não
teria sido obedecida a suspensão das ações que visavam ao recebimento dos expurgos
inflacionários.
Em recente decisão, em Agravo de Instrumento movido pelo autor, assim
ficou decidido:
“Agravo em recurso especial. Expurgos inflacionários. 1. Suspensão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
processo. Não cabimento. Execução definitiva. 2. Critério de cálculo. Inexistência de erro
material. Acórdão proferido em perfeita harmonia com a jurisprudência desta corte. 3.
Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. ”
Constata-se que o requerente, utiliza-se de todos os meios processuais para
não cumprir o determinado na sentença.
O descumprimento da determinação de suspensão não torna a sentença nula.
Isto porque não se constata evidente prejuízo ao autor. Ademais, ele recorreu da decisão e,
por sua desídia, não teve o reclamo conhecido.
Inconformado recorreu e teve seu pleito indeferido.
Após percorrer os caminhos ordinários, volta-se, agora, pela via de exceção,
à ação rescisória.
As hipóteses legais para admissão da ação rescisória devem ser entendidas
de forma estrita, não devendo ser reconhecida a rescindibilidade em juízo extensivo.
Isto se dá pela necessidade de ser outorgado valor ao trânsito em julgado e à
segurança jurídica.
Existindo decisão definitiva, não há que se falar em sentença nula após este
marco. O eventual vício é sanado. Com efeito, somente poder-se-ia admitir a procedência
desta ação caso ficassem configurados algumas das condições estipuladas pela lei.
Entretanto, elas não se apresentam.
Deveras, a hipótese arguida não se enquadra nos casos indicados pela lei
processual. O que se constata é a irresignação do autor em cumprir o decidido e, para tanto,
alega nulidades que, efetivamente a esta altura, com a execução em andamento, não têm
mínima razão para seu acolhimento.
Em suma, por entender estarem ausentes os elementos indispensáveis para
acolher a ação rescisória, julgo-a improcedente, ficando condenado o autor no pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
das custas, despesas processuais e honorários de Advogado, que fixo em 20% sobre o valor
da ação.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator